Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR. AFASTADA. MANDATO. COMETIMENTO DE ATO DESVINCULADO DA CAUSA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO OUTORGANTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. As razões recursais abrangem os fundamentos da sentença, o que afasta a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a parte contrária rebateu, sem dificuldades, os fundamentos do recurso, exercendo amplamente seu direito de defesa.
2. O mandato só possui razão de existir enquanto vinculado à causa originária que motivou sua realização. In casu, o mandatário firmou contrato estranho aos poderes conferidos, desvirtuando o uso da procuração que lhe foi outorgada, já que utilizada para outros fins não previstos e não queridos pelos outorgantes, o que, por óbvio, não pode ser chancelado.
3. O art. 293 do CPC estabelece que o réu, em preliminar da contestação, poderá impugnar o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. A parte ré não impugnou o valor atribuído à causa, ocorrendo, assim, a preclusão em seu desfavor.
4. O § 3o do art. 292 do CPC assegura a possibilidade de o juiz corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa, quando observar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido; o que não foi feito no Juízo originário, operando-se, de tal forma, a preclusão pro judicato. Assim, a apresentação do pedido de impugnação exclusivamente no âmbito do recurso de apelação, configura inovação recursal e não pode ser reconhecido, sob pena de incorrer em supressão de instância. (Acórdão 1842979, 07050169020228070020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, podendo ser avaliada, de ofício, em sede recursal.
6. Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários readequados.